Tribunal: TJMT
Processo: 1006779-05.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006779-05.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAIMUNDO SERGIO DA SILVA - CPF: 025.155.131-82 (RECORRENTE), GILBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 886.536.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR EMMANUEL BARBOSA - CPF: 039.139.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBEIRO NEVES - CPF: 426.074.505-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 483.281.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SANTANA DE AMORIM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A i. Defesa requer a desclassificação para lesão corporal, sob o argumento de ocorrência da desistência voluntária, e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há elementos inequívocos que afastem o dolo homicida e comprovem a ocorrência da desistência voluntária, justificando a desclassificação para lesão corporal; (ii) se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia; e (iii) se os dispositivos legais invocados pela defesa foram adequadamente enfrentados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial e relatos consistentes da vítima e testemunhas, os quais também evidenciam os indícios suficientes de autoria que recaem sobre o réu; não se verificando a inequívoca ausência de
animus necandi
, máxime diante da natureza do golpe desferido contra a vítima em região letal.

5. A desistência voluntária exige prova clara de que o agente, espontaneamente, interrompeu a execução do delito, o que não se verifica no caso concreto.

6. A qualificadora do motivo fútil decorre do fato de que a agressão teria sido motivada por um simples desentendimento verbal, o que justifica sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

7. O prequestionamento dos dispositivos legais foi atendido, considerando-se que todos os fundamentos invocados foram examinados e integrados à motivação do acórdão, garantindo a possibilidade de interposição de recursos extraordinários.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desclassificação de crime doloso contra a vida para delito estranho à competência do Tribunal do Júri somente é possível quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência do
animus necandi
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. Somente é admitida a exclusão das qualificadoras quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
, em que evidenciado que possivelmente o mote do delito foi um desentendimento de somenos importância entre vítima e algoz, momentos antes dos fatos.

3. Todos os dispositivos legais invocados pela defesa foram adequadamente examinados e prequestionados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias extraordinárias.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII,
d
; CP, arts. 14, II, 15, 121, §2o, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1188384/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/05/2018; TJMT, RSE 1012118-81.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 20/02/2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RAIMUNDO SÉRGIO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAIMUNDO SÉRGIO DA SILVA

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1006779-05.2024.811.0042, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a
fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 252473260, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recorrente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, argumentando a ocorrência do instituto da
desistência voluntária
(art. 15, do CP), evidenciado pelo golpe único desferido na vítima. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora pertinente ao
motivo fútil
, por reputá-la manifestamente improcedente. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

As contrarrazões são vistas no ID 252473262, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID
252473263
, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 259400672, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 252473258), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 252473190) que o ora recorrente
RAIMUNDO SÉRGIO DA SILVA
foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, inciso II, do CP
, porque, no dia 09 de abril de 2024, por volta das 18h, na Rua ministro Fernando Costa, em frente à Panificadora Ribeiro, no bairro Areão, nesta Capital/MT, consciente e dolosamente, tentou matar
Maurício Santana de Amorim
, desferindo-lhe um golpe com objeto perfurocortante [pedaço de garrafa] na região do pescoço, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante relatado pelo
Parquet
,
na data fatídica, o acusado e a vítima estavam nas dependências da Panificadora Ribeiro, assistindo um filme quando, e
m dado momento,
o réu
levantou-se e ingressou no estabelecimento para pegar um refrigerante; no entanto, sua conduta causou algum tipo de incômodo no ambiente, razão pela qual foi repreendido pelo ofendido, que lhe ordenou que se retirasse do interior da padaria. A situação, aparentemente, foi normalizada, sem que houvesse discussões mais acaloradas ou confronto físico.

Contudo, decorridos alguns minutos do desentendimento,
RAIMUNDO
, movido por animosidade,
quebrou uma garrafa na área externa do estabelecimento, adentrou novamente na padaria
e, de inopino, desferiu um golpe com o objeto cortante no pescoço da vítima, resultando em intenso e imediato sangramento - o qual somente não acarretou seu óbito, porquanto fora prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico. Por sua vez, o denunciado evadiu do local logo após o crime, sendo localizado nas proximidades do estabelecimento, onde tentava esconder-se dentro de um contêiner de lixo.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal, ante a ocorrência da desistência voluntária:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

De outra banda, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma irrefutável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência e/ou existência de dolo, a divergência deve ser levada à apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Diante deste cenário, tenho que a pretensão defensiva
não faz jus à acolhida
.

A par do relatado, a i. Defesa requer a desclassificação da conduta imputada na prefacial acusatória para o delito de lesão corporal, firme na alegação de que
RAIMUNDO
desistiu voluntariamente da ação, tanto que desferiu um único golpe na vítima, de modo que
“deve responder tão somente pelos atos praticados” sic
.

In casu
, a
materialidade delitiva
ressai cristalina e consubstancia-se nos elementos cognitivos angariados em ambas as fases processuais, tais como auto de prisão em flagrante (ID 252472173), boletim de ocorrência (ID 252472173 - Pág. 7/9), prontuário médico da vítima (ID 252473176 - Pág. 1/8), relatórios policiais n.o 2024.9.15391 (ID 252473165) e n.o 2024.7.44854 (ID 252473181), laudo pericial (ID 252473236), além dos depoimentos testemunhais colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar
RAIMUNDO
no evento ilícito e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida em sua conduta.

Com efeito, a despeito das pequenas divergências entre os relatos apresentados nas duas oportunidades em que foi inquirido (ID 252472173 - Pág. 24/27 e ID 252473232), ao fim e ao cabo, o
ora recorrente
,
admitiu que, na data fatídica, golpeou a vítima com um pedaço de garrafa
, insistindo, contudo, que assim o fez porque
Maurício
o injuriou e ameaçou de morte; ressaltando, outrossim, ter desferido
um único golpe no pescoço do ofendido
.

Todavia, a versão sustentada pelo réu é infirmada pelas declarações prestadas
na Delegacia
pelos policiais militares
Gilberto Marques de Souza
e
Arthur Emmanuel Barbosa
, e pelo
relato judicial
do investigador de polícia
Leonardo Fonseca Rech
.

Os policiais militares forem uníssonos em descrever a dinâmica fática, ponderando que estavam de plantão na data fatídica, tendo a viatura sido acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio praticada com um pedaço de garrafa de vidro. Segundo as informações iniciais, após o ataque, o suspeito teria evadido em direção ao bairro Jardim Guanabara.

As características do agressor e sua possível rota de fuga foram repassadas via rádio às equipes em diligência e, durante as buscas, o irmão da vítima,
Moacyr Ribeiro de Amorim
, localizou o suspeito tentando esconder-se em um contêiner de lixo de um prédio na mesma região; tendo repassado tal informação à viatura do 1o Batalhão de Polícia Militar que auxiliava nas buscas, possibilitando a detenção do suspeito
RAIMUNDO
.

Segundo os servidores públicos, ao ser questionado sobre os fatos, o ora recorrente
teria confessado que golpeou a vítima no pescoço com um pedaço de garrafa, após o que fugiu do local,
alegando que teria cometido o crime por ter sido ameaçado de morte pelo ofendido
Maurício
– o qual foi imediatamente encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá, sendo submetido a procedimento cirúrgico de emergência em razão da gravidade da lesão.

Inquirido perante a autoridade judiciária, o investigador da Polícia Civil
Leonardo Fonseca Rech
relatou ter comparecido ao HMC logo após os fatos e conversado com o ofendido, oportunidade em que este teria lhe afirmado que o autor da tentativa de homicídio era a pessoa de
RAIMUNDO SÉRGIO DA SILVA
(ID 252473232).

Nesse aspecto, aliás, de se destacar ser questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas,
ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos
, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o tema, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o Enunciado Orientativo n.o 8, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Atrelado a isso, tem-se ainda os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório
pela vítima
Maurício Santana de Amorim
e pelas testemunhas
Moacyr Ribeiro de Amorim
e
José Ribeiro Neves
– respectivamente, irmão do ofendido e proprietário do estabelecimento comercial palco do delito.

Logo após os fatos, enquanto ainda estava sob atendimento no Hospital,
Mauricio
recebeu a visita de uma equipe da Polícia Judiciária Civil, e desde o primeiro momento,
atribuiu a autoria delitiva ao ora recorrente
(ID 252472173 - Pág. 47).

Alguns dias após receber alta, compareceu à Delegacia e ratificou as acusações feitas em face de
RAIMUNDO
, destacando que já o conhecia, bem assim, que naquele fatídico dia, ambos assistiam ao filme exibido na televisão da Panificadora, estando o declarante do lado de dentro e o réu do lado de fora. Em dado momento,
RAIMUNDO
adentrou na padaria para pegar uma bebida, tendo dito a ele
“agora que já pegou sua Coca, vaza daqui” sic
, haja vista que o recorrente estaria importunando os demais clientes; após o que o réu teria retornado à área externa do estabelecimento, enquanto o depoente permaneceu do lado de dentro.

Em seguida, o ofendido disse ter ouvido um barulho de vidro sendo quebrado e, logo em seguida, foi surpreendido por
RAIMUNDO
, que o atacou pelas costas com um fragmento de garrafa, atingindo-lhe no pescoço, causando intenso sangramento. A despeito da gravidade da lesão,
Maurício
conseguiu se levantar e pedir ajuda ao proprietário do estabelecimento,
José Ribeiro Neves
, o qual lhe prestou os primeiros socorros e o levou ao Hospital Municipal de Cuiabá (ID 252473174).

Na
fase judicial
,
Maurício

ratificou integralmente suas alegações
, destacando que não esperava a atitude violenta perpetrada por
RAIMUNDO
, tanto que foi atingido pelas costas; acrescentando, outrossim, que em decorrência da lesão, perdeu o movimento do braço esquerdo (ID 252473232).

Tal narrativa encontra amparo no relato judicial de
José Ribeiro Neves
, o qual reafirmou integralmente o teor das declarações prestadas na Delegacia (ID 252473168 – Pág. 1/2), ponderando que na ocasião dos fatos,
Maurício
e
RAIMUNDO
chegaram a conversar, sem qualquer indicativo de discussão ou desentendimento prévio. Acrescentou que não presenciou o momento exato do ataque porque estava do lado de fora acendendo uma churrasqueira e, ao retornar para o interior do estabelecimento, percebeu que
Maurício
estava com um ferimento na região do pescoço; tendo sido informado que o ora recorrente quebrou uma garrafa de cerveja e utilizou o fragmento de vidro para golpear o ofendido (ID 252473232).

E embora não tenha fornecido maiores detalhes sobre o episódio ilícito, porquanto não presenciou o ocorrido,
Moacyr Ribeiro Amorim
, irmão da vítima, destacou em juízo que quando chegou à padaria,
Maurício
estava sendo socorrido por
José
; e, por isso, saiu de bicicleta na tentativa de localizar o suspeito, logrando êxito em avistá-lo enquanto tentava se esconder em um container de lixo, tendo repassado tal informação para a polícia (ID 252473232).

Destarte, na hipótese, à vista do contexto probatório delineado nos autos, infere-se que não existem elementos estreme de dúvidas no sentido de que o agente inicialmente pretendia tão somente ofender a integridade física do ofendido – sem o dolo de matar, tampouco que após atingi-lo com objeto perfurocortante na região do pescoço, alterou seu desígnio e desistiu do objetivo original.

E para que fosse acolhido o pedido desclassificatório formulado pelo recorrente, seria necessário que as provas produzidas na ação penal permitissem aferir,
de plano
, de forma induvidosa e segura, a ausência do dolo de matar e/ou a ocorrência de desistência voluntária - o que não ocorre
in casu,
em que subsistem dúvidas acerca da intenção do agente
.

De outro lado, denota-se da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e do laudo pericial anexado no ID 252473236, que o golpe desferido em
Maurício
acarretou um
ferimento na região cervical lateral direita, medindo 6cm
, o qual acarretou a
perda da mobilidade do braço direito
; não havendo como afirmar, de forma inequívoca,
RAIMUNDO
visava consumar delito menos grave, tampouco que agiu desprovido da intenção de matar.

De conseguinte, a decisão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de matar
Maurício Santana de Amorim
, por se tratar de questão rigorosamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural da causa, que é o Júri Popular, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada, etc.) indiquem que o acusado,
possivelmente
, agiu com intenção de matar.

Nesse sentido, a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já manifestou ser
“Inviável o acolhimento da tese desclassificatória para o delito de lesão corporal pela ausência do animus necandi, se existe indícios suficientes de que o acusado possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”
(N.U 0004579-43.2017.8.11.0024, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) – destaquei.

Por seu turno, como é de conhecimento geral, a
desistência voluntária
configura hipótese de
tentativa abandonada
e distingue-se do
conatus
justamente porque, nesse caso, a consumação do crime não se concretiza devido à vontade do próprio agente, que interrompe o processo executório do delito e deixa de praticar os demais atos necessários à consumação que estavam ao seu alcance.

Todavia, não se descura que as provas angariadas até o presente momento processual dão conta que o réu desferiu um golpe em região vital da vítima – qual seja, seu pescoço, atingindo nervos e importantes vasos sanguíneos, tanto que acarretou intenso sangramento e a perda dos movimentos do braço.

E, deveras, o indivíduo que opta por
golpear outrem com um fragmento de vidro em região vital do corpo [pescoço]
assume, no mínimo, o risco do resultado morte, o que obsta afastar de plano a intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do recorrente, à medida em que não se sabe ao certo se ele realmente desistiu de dar prosseguimento aos atos executórios após atingir a vítima, quiçá num ato de desistência voluntária, ou se, diferentemente, ficou com receio de eventuais represálias por parte dos demais indivíduos presentes no estabelecimento comercial e decidiu evadir do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, mesmo porque, diante da dificuldade em se perquirir o dolo do agente, não é possível afirmar de forma irrefutável se o recorrente
RAIMUNDO SÉRGIO DA SILVA
cessou a agressão voluntariamente ou, ao revés, se foi interrompido por influência de terceiros, havendo evidente dubiedade acerca de qual versão exprime a realidade fática do evento delituoso, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Sobre o tema, o c. STJ orienta que o exame da controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, veja-se:

“[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. [...]. 4. Ademais, afirmar se o agente agiu com dolo ou não é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. [...] 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1188384/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Negritei.

E o posicionamento desta colenda 3a Câmara Criminal não destoa:

“[...] Não sendo evidenciado, de plano, que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT – RSE 1012118-81.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 21/02/2019). Negritei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, os pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal.

2.

Do decote da qualificadora
:

Por fim, a defesa expõe o pedido sucessivo de
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil
–, pois, manifestamente improcedente.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Com efeito, s
abe-se que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

In casu
, embora o d. magistrado
a quo

não tenha se valido da melhor técnica jurídica ao discorrer acerca do aludido tipo penal derivado, a prova testemunhal até então angariada
na etapa do
judicium accusationis

e bem esmiuçada na r. sentença de pronúncia, revela se apresentar crível a tese acusatória no sentido de que a gênese do ilícito,
provavelmente
, seria
o descontentamento de
RAIMUNDO
com uma fala de
Maurício
, o qual teria mandado o ora recorrente se retirar do estabelecimento comercial onde ambos assistiam a filme, porquanto estria importunando os demais clientes
.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“ [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
.”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). Grifei.

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto a circunstância qualificadora reconhecida na pronúncia não se apresenta, de plano, divorciada do conjunto probatório dos autos, de modo que, não deve ser apartada da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão do tipo penal derivado
estampado no art. 121, §2.o, inciso II, do Código Penal.

3.

Do prequestionamento
:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RAIMUNDO SÉRGIO DA SILVA
,
a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1006779-05.2024.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025